Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700782-86.2025.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão à satisfação de crédito exercida pela Fazenda Pública, por meio de ação de execução fiscal, em razão do transcurso do prazo prescricional. 2. Inicialmente é importante anotar que não está em análise a hipótese do transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Com efeito, nesse caso o prazo respectivo começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade de pretensão permanece imaculada. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período de 1 (um) ano. 2.2. Além disso, o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. 3. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a execução fiscal foi ajuizada aos 5 de maio de 2008. Os autos, no entanto, permaneceram paralisados na origem, tendo sido digitalizados aos 4 de junho de 2020. 3.1. O mandado de citação, por sua vez, somente foi expedido aos 26 de maio de 2022. 3.1. Assim, verifica-se que não foram realizados quaisquer atos relacionados à marcha processual, tanto por parte da Justiça, quanto por parte do credor. 4. É perceptível que o agravado deixou de promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de citar os devedores, impendido o regular andamento ao processo de execução. 5. Ressalte-se que, não obstante ter sido a execução fiscal ajuizada antes do esgotamento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho promovido pelo Juízo singular, que ordenou a citação, somente ocorreu no ano de 2022. 5.1. Diante desse contexto, afigura-se a ocorrência do transcurso do prazo prescricional relativamente aos débitos indicados na certidão de dívida ativa. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, e 174, do Código Tributários Nacional, sustentando que o período de paralisação do feito para digitalização dos autos, reconhecido expressamente no acórdão, constitui causa suspensiva da prescrição e não poderia ser computado para fins de prescrição intercorrente. Defende que não houve desídia e inércia da fazenda pública e que o prazo prescricional de cinco anos não foi respeitado, sendo reconhecida a prescrição intercorrente por período inferior, em desacordo com o comando legal. Invoca dissídio interpretativo com a tese vinculante fixada no Tema 566 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 40, §§ 1o a 5o, da LEF, e 174, do CTN, tampouco no que tange ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a execução fiscal foi ajuizada aos 5 de maio de 2008 (Id. 18774169 dos autos de origem). No entanto, os autos permaneceram paralisados na origem, tendo sido digitalizados aos 4 de junho de 2020, de acordo com a certidão referida no Id. 64727611. O mandado de citação, por sua vez, somente foi expedido aos 26 de maio de 2022 (Id. 127584993 dos autos de origem). Assim, verifica-se que não foram realizados quaisquer atos relacionados à marcha processual, tanto por parte da Justiça, quanto por parte do credor. A despeito da demora nos mecanismos da Justiça em relação ao prosseguimento do curso processual, é imperioso destacar que a Fazenda Pública não propugnou, no curso do prazo aludido, qualquer ato com o intuito de promover o exercício de sua pretensão. É perceptível, portanto, que o agravado deixou de promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de citar os devedores, impendido o regular andamento ao processo de execução em destaque.” (ID 72320964). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial. 2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024). Ainda sobre a matéria, veja-se a decisão monocrática lançada no AREsp 2967648, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN 27/10/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029